Tribunal: TJMT
Processo: 1029823-76.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029823-76.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CASSIA ISABELLE DA SILVA - CPF: 061.003.291-74 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), ENERSIM ENERGIA RENOVAVEL S/A - CNPJ: 36.663.753/0001-24 (RECORRIDO), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO), SOL PLACE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS S/A - CNPJ: 42.950.569/0001-68 (RECORRIDO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso:
1029823-76.2024.8.11.0002

Origem:

Primeiro

Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente: CASSIA ISABELLE DA SILVA
.

Recorridos:
ENERSIM ENERGIA RENOVÁVEL S/A, SOL PLACE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS S/A, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

Data do Julgamento virtual:
05 a 08/05/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCIADOR – MANTIDA - AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO (PLACA SOLAR) - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA EMPRESA SOL PLACE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS S.A - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO -

VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Apesar de a recorrente alegar que é a instituição financeira deve responder pela ausência de entrega do produto, menciona-se que o financiamento bancário foi realizado em razão da compra dos painéis solares e o crédito repassado ao vendedor e as parcelas mensais assumidas pela consumidora perante o financiador. Dessa maneira, resta nítido que a instituição financeira atuou apenas como agente financiador, não sendo responsável pela entrega do produto, instalação e por eventuais vícios do produto, com isso, o reconhecimento de ilegitimidade passiva do banco deve ser mantida.

2-

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AGENTE FINANCIADOR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

3. Cinge-se a inicial em pleito da consumidora que firmou contrato de prestação de serviço, fornecimento de materiais e instalação junto à requerida NACIONAL SOLAR LTDA, alega que houve falha na prestação de serviço pela demora excessiva na instalação do sistema de geração de energia fotovoltaica.

4. O BANCO VOTORANTIM S.A. atuou apenas como agente financiador, não sendo responsável por eventuais vícios ou falha na prestação de serviço de terceiros, haja vista que não teve participação para que tal conduta ocorresse.

5. O contrato firmado de prestação de serviço, fornecimento de materiais e instalação para geração de energia fotovoltaica fora entabulado com a requerida NACIONAL SOLAR LTDA, revelando-se nítido que o Banco atuou apenas como financiador no caso em exame, afastada, portanto, sua responsabilidade sobre a falha na prestação de serviço no caso dos autos.

(...)

(N.U 1008796-54.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024)

3-

Mantida a ilegitimidade passiva da instituição financeira a análise do pleito de condenação em danos morais e materiais em desfavor do banco resta por prejudicado.

4-

A recorrida Sol Place Intermediação de Negócios S.A não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II do CPC, de modo que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço ao deixar de entregar o produto adquirido pela consumidora, o que tipifica a conduta ilícita ensejando a indenização por dano moral.

5-

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da conduta ilícita da recorrida.

6-

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7-

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8-

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

9-

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025